Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PROCESSO ADIMINSTRATIVO. DESÍDIA DA CONTRATADA EM ATUALIZAR SEUS DADOS CADASTRAIS. NOTIFICAÇÃO REGULAR. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO. IMPOSITIVA A APLICAÇÃO DE MULTA. EXIGIBILIDADE CONFIGURADA. PRESENÇA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.

I. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato (Lei 8.666/1993, art. 86).
II. As partes celebraram contrato de empreitada de obra de engenharia “D.E No 059/2017 – ASJUR/PRES”, em 12 de julho de 2017, sob a égide da Lei 8.666/1993, cujo objeto é a conclusão da obra de reforma e ampliação da Escola Classe 01 – Porto Rico, em Santa Maria/DF, conforme especificado no Edital de Concorrência no 005/2017 – ASCAL/PRES.
III. Incontroversa a inexecução parcial do contrato (atraso na entrega da obra) por parte da contratada TEC Construtora Ltda - EPP (ora apelante), pois ausente impugnação específica, em sede recursal, acerca da justificativa que teria dado causa à morosidade na obra.
IV. Consoante o quadro fático-processual, constata-se que a Novacap teria empreendido esforços por meio de várias tentativas (frustradas) de localização da empresa contratada para recebimento das notificações, inclusive a teria solicitado, via correspondência eletrônica, “número de celular ou telefone fixo para contato”, o que teria sido por ela ignorado. Importante assinalar que o próprio representante da empresa teria comparecido ao SERFO e se negado a receber as Cartas 026/2018 e 042/2018, oportunidade em teve ciência do teor das respectivas notificações (prazo para apresentação de defesa prévia).
V. Não se constata irregularidades no processo administrativo que teria aplicado a penalidade de multa à demandada com fundamento na cláusula décima, parágrafo único, alínea “d”, do contrato no 059/2017 – ASJUR/PRES, pois, conforme bem pontuado em sentença, “alegar a ausência de notificação é tentar se valer da própria torpeza, ato que não deve ser referendado pelo Poder Judiciário”.
VI. De outro giro, diante da inércia da empresa contratada (ausente impugnação a tempo e modo), nutro a concepção jurídica de que a cobrança da multa aplicada se reveste dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, dado que, conforme informações extraídas do processo administrativo, as tentativas de resgate da fiança (cobrança) na esfera administrativa teriam sido frustradas.
VII. Desse modo, ante a ausência de efetiva comprovação de prejuízo processual, tem-se por impositiva a cobrança de multa em decorrência da inexecução parcial do contrato, aplicada em sede de processo administrativo e confirmada em sentença.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.